Tribunal: TJBA
Processo: 8024323-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024323-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIENE COSTA PINTO e outros (6)

Advogado(s): LUCIANA SANTOS SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s):MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial, após rescisão unilateral promovida pela operadora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial sem apresentação de motivação idônea e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para restabelecimento do contrato.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde coletivo configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. A rescisão unilateral de plano coletivo é admitida, desde que haja cláusula contratual expressa, notificação prévia e apresentação de motivação idônea, conforme entendimento do STJ e art. 14 da RN nº 557/2022 da ANS.
5. No caso, os documentos indicam que o encerramento contratual ocorreu “a pedido da operadora”, sem justificativa concreta, evidenciando a probabilidade do direito alegado.
6. Não há comprovação do cumprimento da Resolução nº 19/1999 do CONSU, que impõe a disponibilização de plano individual ou familiar, sem carência, em caso de cancelamento do benefício coletivo.
7. O perigo de dano está caracterizado, diante da interrupção de tratamentos médicos, inclusive de beneficiária menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento multiprofissional contínuo.
8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção ou restabelecimento do contrato, mediante pagamento das mensalidades, com fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige motivação idônea e observância das normas da ANS. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção ou restabelecimento do contrato quando ausente justificativa válida para o rompimento e demonstrado risco à continuidade de tratamento médico.”
_________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 51, V; CPC, art. 300; RN ANS nº 557/2022, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; STJ, REsp 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 15.02.2019; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8024323-44.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
s
ADRIENE COSTA PINTO
E OUTROS

e como agravado
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.